Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Óbito da parte ré. Polo passivo. Regularização. Inobservância. Ausência de indicação dos sucessores para citação. ART. 485, IV, CPC. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de extinção do feito, sem anterior intimação da parte para se manifestar.
III. Razões de decidir
3. A citação é condição de eficácia do processo, caracterizando um requisito de validade dos atos processuais para prosseguimento da demanda. No caso, não se logrou êxito em citar os sucessores, após o falecimento da parte ré, devido à falta de indicação de nomeação e endereço.
4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1798614, 0703079-60.2017.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; Acórdão 1733902, 0703549-36.2018.8.07.0014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.